Tribunal: TJSP
Processo: 9000069-37.2019.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Decisão agravada que concedeu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto. Requisitos objetivo e subjetivo devidamente atendidos. Manutenção do benefício concedido. Negado provimento ao recurso.